Tribunal: TJDFT
Processo: 0711765-40.2023.8.07.0004
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE NULIDADE. APRECIAÇÃO DOS ARGUMENTOS DA DEFESA COMPROVADOS. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VIAS DE FATO. AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Apelação Criminal interposta contra a sentença que condenou o réu pelo crime de ameaça e pela contravenção penal de vias de fato, todos em contexto de violência doméstica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão são estas: 1) verificar, em preliminar de nulidade, se houve negativa de prestação jurisdicional, em razão da não apreciação de argumentos da defesa; 2) verificar se as provas nos autos são suficientes para a manutenção da condenação do réu.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Verificado que, ainda que de forma suscinta, a sentença demonstrou que considerou os argumentos da defesa, incabível o reconhecimento de nulidade por ausência de prestação jurisdicional.
4. Verificado nos autos que o contexto probatório aponta para a prática do crime de ameaça e contravenção penal de vias de fato, em contexto de violência doméstica, cabível a condenação do réu nas penas previstas no art. 147, caput, do Código Penal e no art. 21 do Decreto-Lei no 3.688/41, todos no contexto de violência doméstica e familiar, nos termos dos arts. 5o e 7o da Lei no 11.340/2006.
5. A jurisprudência confere especial relevância à palavra da vítima nos crimes cometidos em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.
IV. DISPOSITIVO
6. Apelação criminal desprovida.